Tribunal: TJSP
Processo: 1001839-53.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Apelação – Contratos – Corretagem – Cobrança embutida no preço – Ausência de oitiva de testemunhas – Resolução da demanda não dependeu de discussão fática – Cerceamento de defesa ausente – Apelante não foi cobrada por corretagem – Tese fixada pelo STJ não aplicável diretamente ao caso – Preço informado claramente e com antecedência – Eventual simulação não implicaria invalidação do

Ementa:
Apelação – Contratos – Corretagem – Cobrança embutida no preço – Ausência de oitiva de testemunhas – Resolução da demanda não dependeu de discussão fática – Cerceamento de defesa ausente – Apelante não foi cobrada por corretagem – Tese fixada pelo STJ não aplicável diretamente ao caso – Preço informado claramente e com antecedência – Eventual simulação não implicaria invalidação do pagamento da comissão – Recurso improvido.